Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Provas. Desclassificação para uso. Recursos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; e (ii) caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, se é possível reconhecer o privilégio.
III. Razões de decidir
3. Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências, somados a diálogos interceptados e imagens captadas durante a investigação, não deixando dúvidas de que os réus se associaram, de forma durável e permanente, para cometer crimes de tráfico de drogas, são suficientes para condenação.
4. Se os apelantes não foram flagrados em ato típico de traficância e é pequena a quantidade de droga apreendida na residência de um dos apelantes (10,18g de maconha), que assumiu sua propriedade, dizendo ser usuário, não permitindo concluir que a droga seria destinada para difusão ilícita, desclassifica-se a conduta para o delito do art. 28, caput, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
5. Apelações providas em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 721.055/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 22.03.22.